Tribunal: TJMT
Processo: 1027614-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027614-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL - CPF: 059.789.171-08 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), YAN DENNER SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.569.861-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLAINE DE AGUIAR SILVA - CPF: 070.594.311-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELA TAUANY DA SILVA AGUIAR - CPF: 076.428.131-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL] –

1. ILEGALIDADE NA DEVASSA DO APARELHO CELULAR, SUSTENTANDO-SE TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, VIOLAÇÃO DE

PRIVACIDADE E INTIMIDADE DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO APARELHO
CELULAR
COM O
FORNECIMENTO
DE
SENHA DOCUMENTADO NOS AUTOS –
2.
AGRESSÃO POR PARTE DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, PARA QUE AUTORIZASSE O EXAME DE SEU APARELHO MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA – INVIABILIDADE – INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – OREM DENEGADA.

Não há que se falar em nulidade do processo em razão da apreensão do aparelho
celular
do agente e posterior exame do conteúdo de dados e mensagens constantes do aplicativo WhatsApp se o acesso aos dados foi dado pelo proprietário do aparelho que forneceu a sua
senha
.

A alegação de violação de
agressão

policial
constitui matéria de alta indagação, que demanda dilação probatória e deve ser realizada em sede de instrução

da ação penal de conhecimento condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, e artigo 648 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de
TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL
, quem estaria, em tese, nos autos da ação n.º 1014218-10.2023.8.11.0040, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de novembro de 2023, sendo a prisão convertida em preventiva em solo de audiência de apresentação, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c. art. 29, §1º do Código Penal.

Sustenta, que o celular do paciente foi apreendido e os policiais analisaram o conteúdo do aparelho, sem autorização judicial, razão pela qual, a prova decorrente da devassa se afigura ilícita.

Ressalta que, em que pese constar no interrogatório do paciente a voluntariedade em cooperar com as investigações a ponto de fornecer a senha de acesso, extrai-se, em contrariedade a essa permissão, que, durante a audiência de apresentação, o beneficiário afirmou ter sofrido violência policial para disponibilizar o acesso ao aparelho apreendido.

Assevera que:
“o custodiado não pode ser obrigado a tomar um comportamento ativo que auxilie a investigação, e da negativa em conceder senha de celular ou de equipamento não pode advir qualquer prejuízo ao acusado”(Sic.)
.

Explicita também, que:
“é imprescindível que o investigado que decida fornecer senhas de equipamento, ou realizar qualquer comportamento que possa ser utilizado contra si, o faça a partir de uma decisão devidamente informada do seu direito ao silêncio e sem qualquer coação física ou moral; sem tal conhecimento não há cooperação, mas, sim, uma afronta ao direito à não autoincriminação que resulta na nulidade de provas obtidas sem observância às circunstâncias que concretizam o direito ao silêncio”.

Pede, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Juntou documentos (Id. 191389168)

A liminar foi indeferida pelo Plantonista Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva (Id.191393155), as informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id.192377314)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.197687689)

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pretendida ilegalidade na devassa dos aparelhos celulares, sustentando-se teses de ausência de fundamentação, violação de privacidade e intimidade do paciente – insubsistência – tese não arguida perante a autoridade coatora - supressão de instância – 2. Alegação de que o paciente sofreu agressão por parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, para que autorizasse o exame de seu aparelho mediante o fornecimento de senha – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 3. Requestada nulidade de provas em virtude da violação ao direito de silêncio – improcedência - paciente que voluntariamente quis colaborar com as investigações – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL
.

Aduz que os policiais determinaram a devassa do aparelho sem a devida autorização judicial, em violação ao princípio da intimidade E, como consequência, pede a declaração da ilicitude de todas as provas derivadas do acesso ao telefone celular. Contudo, razão não assiste à defesa.

Registro, que não desconheço o entendimento do col. STJ acerca da inviolabilidade dos dados armazenados nos aparelhos celulares dos investigados. Entretanto, no caso dos autos, não houve qualquer violação à intimidade do acusado capaz de ensejar a nulidade da prova.

Consta do TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO: (Id. 191389168-fl.49/50)

“QUE deseja usar esse momento para explicar que não tem nada haver com o crime; QUE ficou ciente que está sendo acusado de ter participado do Homicídio de YAN DENNER, colaborando com os executores do crime; QUE ontem estava no Bar de Rocha, local onde tem mesas de sinuca, espetinho e vendem bebidas alcoólicas; QUE confirma que estava do lado de fora do Bar no momento em que o YAN DENNER foi executado a tiros; QUE acredita que vitima era do PCC? QUE o interrogado afirma que não faz parte de nenhuma facção; QUE viu dois rapazes chegando numa moto e o garupa desceu armado; QUE no momento em que o interrogado viu o rapaz descer armado o interrogado foi até a KAROLINE e falou para ela correr porque havia visto um rapaz entrar armado no Bar de Rocha; QUE o telefone que o interrogado aparece segurando na mão direita pertence a GRAZIELA; QUE o interrogado esta usando a mesma causa e a camisa que usou ontem, mas agora está sem o seu boné vermelho que usou ontem; QUE confirma que algum tempo antes do rapaz chegar armado o interrogado ouviu a GRAZIELA falando no telefone com o vulgo ORIGINAL que aquele rapaz estava de novo no Bar de Rocha; QUE acredita que ela se referia a vítima porque a vítima tinha ameaçado vários clientes do Bar de Rocha; QUE não ouviu os detalhes do que a GRAZIELE conversou com o Original; QUE não sabe em qual cadeia o Original está preso; QUE afirma que o RYAN VITOR não estava no Bar de Rocha; QUE depois do homicídio o interrogado pegou o celular da vítima porque ficou com vontade de vender o celular; QUE afirma que ninguém lhe deu ordem para pegar o celular da vítima; QUE o interrogado afirma que chegou no Bar de Rocha a pé com a Graziela e a Karoline muito antes do atirador entrar no Bar; QUE depois do homicídio o interrogado, a Graziela e a Karoline foram para a casa da GRAZIELA e afirma que ficaram na casa dela sem fazer nada com medo do que tinha acontecido porque ninguém esperava que aquilo tivesse acontecido; QUE depois de mais ou menos meia hora o RYAN VITOR chegou a pé com a mulher dele e a filha dele; QUE o interrogado saiu para buscar um capacete na casa da mãe da Karoline, mas no caminho foi abordado pela polícia civil e pela PM; QUE eles detiveram o interrogado e o interrogado afirma que falou para a PM que realmente havia pegado o celular da vitima, mas que depois que tinha chegado na casa da GRAZIELA se arrependeu e jogou o telefone fora; QUE a PM foi com o interrogado até a casa da Graziela e encontraram o telefone jogado debaixo de um banco de madeira onde o interrogado havia deixado ele; QUE afirma que nem o interrogado e nem seus amigos participaram do crime seja auxiliando a execução ou planejando o crime; QUE a única coisa que a GRAZIELA falou ao telefone para o ORIGINAL é que a vitima estava de novo no Bar, mas afirma que ninguém disse nada sobre mandar alguém para matar ele; QUE o interrogado acha que nenhum de seus amigos são faccionados; QUE não sabe quem é o autor do homicídio; QUE não sabe de quem é a droga que a PM encontrou; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

Transcrevo o teor do TERMO DE ADITAMENTO Nº 2023.8.224750: (Id. 191389168-fl.51)

“
QUE deseja colaborar com a investigação por isso fornece a senha do seu celular roxo e autoriza o acesso aos dados ali armazenados, vídeos, fotos, mensagens e texto, etc..., para tanto informa que a senha do telefone é 2810
; Nada mais disse. “ (Negritou-se)

Com efeito, o acesso aos dados do aparelho celular ocorreu após expressa autorização pelo próprio acusado, não havendo que se falar em violação ao direito à intimidade.

Dessa forma, evidenciada a regularidade do acesso aos dados do aparelho celular do beneficiário, rejeito a preliminar de ilicitude de provas.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR ACESSO AO TELEFONE CELULAR DO RÉU - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA - ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECOTE DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - POSSIBILIDADE.
Não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pelo acesso ao telefone celular do acusado quando o acesso foi por ele mesmo permitido, que, inclusive, forneceu a senha pessoal para acesso ao aparelho
. Revelando-se robusto o acervo probatório produzido acerca da propriedade do entorpecente arrecadado, bem como de sua finalidade comercial, é de rigor a manutenção da condenação do autor pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06. Não restando comprovado que o acusado se aproveitou da situação de calamidade pública para praticar o delito, deve ser decotada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.133268-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)(Negritou-se)

Ademais, com relação a tese de que o mesmo sofreu pressão para fornecer a aludida senha consubstanciado no argumento de que:

“
os três custodiados relataram ao magistrado que presidiu a audiência de custodia terem sido vítimas de violência para disponibilizar a senha dos aparelhos celulares apreendidos com eles. Fato que objeto de apuração pelos órgãos competentes – corregedoria da Polícia Militar e Ministério Público Estadual – como determinado pelo magistrado que presidiu a solenidade
.”(Sic.)

Tenho que não comporta amparo, pois, cediço que o
habeas corpus
é ação de rito célere e prova documental, sendo vedada a análise aprofundada de provas nesse sentido, de modo que os fatos deverão debatidos e sopesados em solo de ação penal condenatória.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

“Alegação de que houve
tortura
no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente writ, deve ser apurada em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais, como visto.”

(N.U 1019032-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Assim, tenho que o argumento jurídico do paciente não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem no presente remédio heroico.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 192377314)

Em atenção à solicitação, por meio da qual se requisitou informações para instruir o
Habeas Corpus
referência, cumpre-me comunicar o seguinte:

Conforme se infere dos autos n. 1014218-10.2023.8.11.0040, TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 28 da Lei nº 11.343/2006 e 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Na audiência de custódia, homologou-se o auto de prisão em flagrante e converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a decisão a seguir transcrita (Id. 134784787):

“Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Graziela Tauany da Silva Aguiar, Karolaine de Aguiar Silva e
Tauan Gabriel Gomes Amaral
, todos devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. Art. 28 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 121 - § 2º - I e 121 - § 2º - IV da DECRETO LEI Nº 2.848/40 ocorrido no dia 18 de Novembro de 2023, no Município e Comarca de Sorriso/MT.

Nesta oportunidade, foi realizada audiência de custódia, quando foi colhida manifestação do MPE e da Defesa, conforme gravação que integra a presente ata.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na hipótese observar o disposto no art. 310 do CPP, senão vejamos:

(...) Destarte, HOMOLOGO a prisão em flagrante, eis que caracterizada uma das situações de flagrância previstas no artigo 302 do CPP, bem como atendido o que dispõem os artigos 304 e 306 do mesmo codex, estando o flagrante formalmente em ordem. Cumpre, agora, analisar as hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP. Dispõem os artigos 312 e 313 do mesmo diploma que:

(...) Deflui-se dos dispositivos legais acima que a prisão preventiva está subordinada a determinados requisitos legais, quais sejam “fumus boni iuris” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pelas hipóteses a seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP.

Destarte, no caso em tela, a despeito das razões invocadas pela Defesa, a presença dos requisitos legais suso mencionados é inequívoca, sendo certo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para arrostar a imposição da prisão preventiva, ao passo que os elementos constantes dos autos são suficientes para fundamentar a segregação cautelar dos agentes.

Quanto ao primeiro requisito, urge ressaltar que dos autos extrai-se haver prova de materialidade delitiva (termo de exibição e apreensão – id. 134774856) e indícios de autoria, conforme se infere do auto de prisão em flagrante (id. 134774848) , além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados, que informaram ter identificado o flagrado Tauan, mediante análise das imagens das câmeras de segurança do local do homicídio, pegando o celular da vítima e saindo do local, situação que possibilitou a identificação e autuação do suspeito, que teria admitido que esteve no local para identificar a vítima Yan e comunicar os executores, juntamente com as demais flagradas, situação que possibilitou a localização do celular da vítima em local próximo à residência das flagradas, local da abordagem, juntamente com 02(duas) porções de substâncias similares a maconha e 02(duas) porções de substância similares a cocaína.

Destaca-se ainda que por ocasião de seu interrogatório extrajudicial, o conduzido Tauan relatou ter ouvido a flagrada Graziela falar com uma pessoa conhecida como “Original” e informar que a vítima estava no local (ID. 134774909).

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum in mora, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, o qual atenta contra a vida e segurança pública, sendo evidente que a colocação dos agentes em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança e ordem pública. Note-se dos autos a informação de que a ordem para o cometimento do delito em questão partiu de dentro do sistema penitenciário, posto que a vítima era faccionada ao PCC (Primeiro Comando da Capital), tendo a ordem partido de integrante da facção CV (Comando Vermelho).

Diante disso, inequívoca a gravidade do fato e, consequentemente, a necessidade de se resguardar a ordem pública. Como se isso não bastasse, ressai dos autos que os três flagrados não tem emprego lícito, tendo eles informados que atualmente estão desempregados, situação esta que reforça a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também como forma de garantir a adequada instrução criminal.

Afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Aliás, todos os indiciados estão sem emprego fixo, como declararam em seus depoimentos. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de GRAZIELA TAUANY DA SILVA AGUIAR, KAROLAINE DE AGUIAR SILVA E TAUAN GABRIEL GOMES AMARAL, em prisão preventiva, devendo os mesmos permanecer custodiados até ulterior decisão em contrário.

(...)
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, Juíza de Direito Plantonista
(Em 19.11.2023, Id. 134784787, nesses autos)

O referido feito, atualmente, encontra-se em regular tramitação, aguardando a conclusão do respectivo inquérito policial.

Era, pois, o que me cumpria informar, colocando-me à inteira disposição, para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias à espécie.

Por derradeiro, reitero votos da mais elevada estima e apreço. Respeitosamente.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024